Tribunal: TJSP
Processo: 2334094-27.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Direito Civil. Agravo de Instrumento. Obrigação de Fazer. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Recurso de agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para manutenção de contrato até verificação de fraude, sob pena de multa de R$ 5.000,00 por cancelamento e multa diária até restabelecimento.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar

Ementa:
Direito Civil. Agravo de Instrumento. Obrigação de Fazer. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Recurso de agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para manutenção de contrato até verificação de fraude, sob pena de multa de R$ 5.000,00 por cancelamento e multa diária até restabelecimento.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a validade do cancelamento do plano de saúde por alegada fraude em reembolso e (ii) avaliar a proporcionalidade da multa imposta.
III. Razões de Decidir
3. A probabilidade do direito e o perigo de dano justificam a manutenção da tutela de urgência, considerando a idade avançada dos beneficiários, devendo a ocorrência de fraude ser comprovada durante a instrução da demanda originária, à luz do contraditório e da ampla defesa. 4. A multa visa garantir a efetividade da tutela, devendo ser razoável para evitar enriquecimento sem causa.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
6. Tese de julgamento: 1. A tutela de urgência deve ser mantida quando há risco de dano irreparável. 2. A multa cominatória deve ser proporcional e razoável.
Legislação Citada:
Novo CPC, art. 300.
Jurisprudência Citada:
JTJ 260/321; RJTJERGS 259/128 (AI 70016391815).